Tribunal: TJMT
Processo: 0032363-75.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032363-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA CELIA DA SILVA - CPF: 003.747.318-29 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), DARCILENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 571.433.581-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO DO DÉBITO NA DATA DA NOTIFICAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA –SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DOIS DIAS APÓS A QUITAÇÃO – RELIGAMENTO EM 48HS - DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

DANO MORAL
IN RE IPSA
–

QUANTUM REDUZIDO –
ANÁLISE AO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Abastecimento de água potável. Interrupção do serviço por falta de pagamento, após quitação da fatura. Falha na Prestação do Serviço, que configura o dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032363-75.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ – S/A,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela usuária do serviço
Maria Celia Silva dos Santos
,
julgou procedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado no caso, uma vez que a interrupção do serviço de abastecimento se deu em virtude da inadimplência da Apelada.

Em vista disso, pugna pela improcedência do pedido autoral, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas no ID. 61966993.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela concessionária de serviço público
Á
GUAS CUIABÁ S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água na residência da consumidora.

Inconformada, a Apelante sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que a interrupção do abastecimento se deu por culpa exclusiva da consumidora, que deixou de efetuar o pagamento no tempo devido.

Consta dos autos que a Apelada infirma ter ocorrido pequeno atraso no pagamento da fatura correspondente ao mês de 02/2015. Porém, ao receber o reaviso indicando o atraso em 23/2/2015, providenciou o pagamento no dia seguinte.

Contudo, mesmo com o adimplemento da obrigação, a Apelante procedeu
à interrupção do serviço em 26/2/2015, e só religou em 28/2/2015.

Assevera que sua idade à época dos fatos (63 anos), não lhe permitia carregar baldes de água, o que lhe acarretou sérios transtornos.

Em defesa, a Apelante aduziu que a situação se deu por culpa exclusiva da Apelada, que deixou de efetuar o pagamento na data aprazada, e que após verificar o pagamento, restabeleceu imediatamente o serviço.

O Juiz singular, ao cotejar as provas carreadas aos autos, julgou procedentes os pedidos, uma vez ser fato incontroverso que a Apelada – embora inadimplente –, efetuou o pagamento imediatamente após o reaviso. Porém, passados dois dias de quitação da fatura, a Apelante promoveu a interrupção do serviço, mantendo tal gravame por 2 (dois) dias

Com efeito, é cediço que a relação entre as partes é consumerista, de modo que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do CDC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos
(sem grifo no original).

Na espécie, os documentos trazidos aos autos revelam que a consumidora se encontrava em débito em relação à

fatura vencida no mês de janeiro/2015, cujo pagamento ocorreu em 24/2/2015, após Notificação pela Apelante em 23/02/2015.

Portanto, no momento da suspensão do serviço, ocorrida em 26/2/2015, era, ou ao menos se esperava ser, do conhecimento da Apelante que sobre a Unidade Consumidora da Apelada já não pendia débito.

Neste passo, incabíveis os argumentos vertidos pela Apelante de que agiu no exercício regular do seu direito.

Logo, os elementos mínimos do fato constitutivo do direito da autora (art. 330, do CPC), ora Apelada, parte hipossuficiente na relação, encontram-se presentes, os quais não foram satisfatoriamente repelidos pela Apelante.

Assim, uma vez
demonstrada a falha na execução do serviço por parte da Recorrente, ao interromper o abastecimento de água na residência da Apelada após esta efetuar o pagamento da fatura, impóe-se o dever de indenizar.

Com efeito, por se tratar de serviço básico e essencial, a prestação deficiente gera o dever de indenizar, cuja prova é
in re ispsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelos consumidores, ora Apelante.

No caso, ao levar em consideração o tempo da demora no religamento no abastecimento de água (dois dias), a situação econômica das partes, tem-se que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento
ao Apelo, reformo a sentença objurgada tão somente para reduzir o valor daindenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020